Tribunal: STF
Processo: HC 125009
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. 2. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição de habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. 3. A questão suscitada pela defesa ainda pode ser objeto de deliberação pelo colegiado regional competente. 4. Agravo regimental desprovido.